Tribunal: TJPA
Processo: 0833049-75.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833049-75.2018.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: WANILSON FREITAS LIMA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARS
- PLANO DE SAÚDE – PRELIMINARES – PERDA DE OBJETO E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS – MÉRITO - ASTREINTES-CUMPRIMENTO DA LIMINAR DEPOIS DO PRAZO- PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE- QUANTUM DE R$30.000,00 (TRINTA MIL REAIS) – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O artigo 537, § 1º, do CPC, disciplina que o valor das astreintes pode ser revisto a qualquer tempo, pois é estabelecido sob a cláusula
rebus sic stantibus
e não enseja preclusão ou formação de coisa julgada.

2.

A fixação de multa diária no valor de R$-10.000,00 não foi considerado exorbitante especificamente no caso em comento, diante da gravidade da situação, que tratava de cirurgia para retirada de tumores cranianos, que estavam ocasionando crises convulsionais no paciente, o que atentou para a finalidade da multa, que é compelir o réu a cumprir a obrigação.

3.

A sentença reduziu o valor total da multa para R$-30.000,00, o que é razoável diante do quadro apresentado no processo.

4.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao presente recurso, nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
, visando a reforma da sentença (Id. 7337351) proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, julgando extinto o processo com resolução do mérito na forma do art. 487, I do Cedido de Processo Civil, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARS.

Inconformada, a HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA interpôs recurso de apelação (Id. 7337353), alegando que o objeto da ação foi cumprido, pedindo ao juízo de origem que seja decretado extinto o processo sem resolução do mérito; alega ainda ilegitimidade passiva, pois teve atuação lícita, autorizando o procedimento cirúrgico, cumprindo assim, as exigências concedidas em liminar, não tendo que se falar em multa por descumprimento. Requer que, caso mantenha a multa por suposto descumprimento, que seja reduzida a valores condizentes com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação, a fim de que seja reformada a
sentença de primeiro grau ora recorrida.

O apelado apresentou contrarrazões de (Id. 7337362).

Parecer do MPPA (Id. 18448791)
pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise das razões recursais.

Insurge-se a apelante contra a aplicação de astreintes por atraso no cumprimento da liminar, alega a necessidade de revogação das multas em razão do cumprimento da tutela e, subsidiariamente, pugna pela redução do valor o qual foi penalizada. Preliminarmente, no entanto, argui a perda de objeto da ação e a ilegitimidade passiva.

Preliminares

No que tange à
perda de objeto por ausência de interesse de agir
, não faz qualquer sentido o pleito recursal, já que o fato da cirurgia ter sido realizada em nada deslegitima a propositura da ação principal, e como a própria sentença fez constar, a cirurgia da autora foi autorizada apenas em razão da ordem judicial, sem comprovação de que a autorização foi realizada na mesma data da ciência da liminar deferida, que estipulou o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para seu cumprimento.

Tanto assim o foi, que a cirurgia foi realizada apenas em 27/05/2018, quando a ciência da liminar deu-se em 06/05/2018.

Da mesma forma, rechaço a
ilegitimidade passiva ad causam
, arguida pela apelante, já que havia resistência na autorização da cirurgia, daí porque a parte ingressou com a ação judicial, e como dito alhures, o procedimento foi realizado apenas após a concessão da medida liminar, e ainda assim com atraso.

Pelo exposto, rejeito as preliminares arguidas.

Mérito

Conforme se depreende dos autos, a tutela antecipada foi deferida pelo juízo primevo em 06/05/2018, por meio de decisão interlocutória (Id. 7337287), in verbis:

Pelo exposto, com lastro no art. 300 do CPC, defiro liminarmente os efeitos da tutela requerida na inicial, para determinar que a HAPVIDA - SISTEMA DE SAÚDE, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), providencie a internação cirúrgica e liberação de um leito na UTI para o pós-operatório, do Sr. WANILSON FREITAS LIMA, considerando o risco de vida que o autor sofre, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por cada dia de descumprimento, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Sobre o tema, pertinente trazer à colação o ensinamento dos professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (grifei):

“Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória.
O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica
.
A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica
. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz”. (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2006, p. 588).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES. MULTA COMINATÓRIA RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO. Decisão agravada que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a redução das astreintes ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais). As astreintes, após sucessivas majorações por descumprimento, atingiram o patamar de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais). Redução das astreintes que não merece prosperar. Ora, se foi a própria parte que, livre e conscientemente, deu causa a que a multa atingisse o atual valor, não pode pretender reduzi-la ao argumento de que é excessiva, sob pena de se contemplar um benefício da própria torpeza. Astreintes que permanecem hígidas, pois ostentam um caráter eminentemente coercitivo e devem incidir sempre nos casos de descumprimento de ordem judicial. Assim, imperiosa a reforma da decisão para manter a multa cominatória já fixada e ora limitada aos R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais). PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RJ - AI: 00886078620208190000, Relator: Des(a). ALCIDES DA FONSECA NETO, Data de Julgamento: 28/04/2021, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. VENCIDA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A multa cominatória pelo atraso no cumprimento das obrigações ou astreintes é imposta pelo magistrado no intuito de atuar no estado psicológico daquele que deve cumprir com determinada obrigação, revelando-se verdadeiro meio coercitivo a defender determinado comando legal, ordem judicial ou clausula de contato. 2. O Código de Processo Civil disciplina as hipóteses de modificação do valor ou da periodicidade da multa cominatória vincenda, visando adequar a medida de coerção à eventual alteração da situação fática, superveniente à decisão que a arbitrou, tudo a fim de conferir maior eficácia ao instituto. Inteligência do artigo 537, § 1º, CPC. 3. Inadmissível a redução ou exclusão da multa vencida, por configurar direito adquirido do credor da obrigação. 4. Recuso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07154668920218070000 DF 0715466-89.2021.8.07.0000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 28/07/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 13/08/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Veja-se que o artigo 537, § 1º, do CPC, disciplina que o valor das astreintes pode ser revisto a qualquer tempo, pois é estabelecido sob a cláusula
rebus sic stantibus
e não enseja preclusão ou formação de coisa julgada.

No caso em questão, a requerida foi devidamente intimada e citada por oficial de justiça na data de 06/05/2018, conforme certidão acostada aos autos no (Id. 7337290), e a cirurgia ocorreu apenas em 27/05/2018, tendo sido cobrado nos autos a resolução da questão em 15/05/2018 (id. 7337300), sendo que a ré veio a se manifestar apenas em 25/05/2018 (id. 7337303).

Portanto, tendo o juízo determinado a imediata autorização da internação para a realização da cirurgia (prazo de 24 horas), verifica-se que houve atraso para o efetivo cumprimento da liminar.

Não havendo que se falar em ausência de intimação regular, há de se reconhecer o atraso no cumprimento da ordem liminar.

Lembro que o art. 537 do CPC dispõe que as astreintes podem ser fixadas "na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito."

Em seu parágrafo primeiro, prevê:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

No caso, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, ainda, em atenção as peculiaridades do caso em análise, tenho que o quantum indenizatório perfilhado na decisão recorrida, no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), revela-se razoável e proporcional, já que o valor máximo da multa era de R$-100.000,00 (cem mil reais) e
o próprio Juízo a quo em sentença a reduziu para o valor recorrido.

Ante o exposto, deve ser mantida a sentença no que concerne ao valor das astreintes a serem pagas pela operadora ré em R$-30.000,00 (trinta mil reais).

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 04/09/2024